Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S EXECUTADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de liberação da quantia penhorada no juízo de origem, conforme comprovante de ID 36539336. Oficie-se ao Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, dando-lhe ciência desta decisão. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 18:21:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator